Tribunal: TJSP
Processo: 1007758-03.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
COMODATO – DANOS MATERIAIS – Celebrado contrato verbal de comodato de motocicleta – Motocicleta furtada enquanto estava na posse do Requerido (comodatário) – Não demonstrada a culpa do Requerido pelo furto da motocicleta – Caracterizado o caso fortuito – Descabido o pedido de condenação ao pagamento das parcelas do financiamento da motocicleta – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Matéria afeita

Ementa:
COMODATO – DANOS MATERIAIS – Celebrado contrato verbal de comodato de motocicleta – Motocicleta furtada enquanto estava na posse do Requerido (comodatário) – Não demonstrada a culpa do Requerido pelo furto da motocicleta – Caracterizado o caso fortuito – Descabido o pedido de condenação ao pagamento das parcelas do financiamento da motocicleta – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Matéria afeita a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II